Tribunal: TJES
Processo: 5000488-48.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-48.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANILDA DE FATIMA MARCIANO e outros
AGRAVADO: INVICTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis, por entender inadmissível o recurso.

2.As recorrentes sustentam a possibilidade excepcional do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória for capaz de causar lesão grave ou de difícil reparação, alegando que o indeferimento do reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta frustra a execução e o direito ao crédito.

3.Requerem a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como mandado de segurança.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento, de forma excepcional, em decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) é possível aplicar o princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como mandado de segurança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/1995, possui rito próprio e não admite, via de regra, agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

6. O indeferimento do reconhecimento da sucessão empresarial não extingue a execução, apenas indefere um dos meios postulados para satisfação do crédito, sendo possível indicar outros meios executivos. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação.

7. O cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é restrito a decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou abusivas, hipótese não configurada no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo em hipóteses excepcionalíssimas não configuradas quando o indeferimento não extingue a execução. 2. O princípio da fungibilidade não autoriza o recebimento de agravo de instrumento como mandado de segurança, salvo em casos de decisão teratológica ou manifestamente ilegal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000488-48.2025.8.08.9101

AGRAVANTES: VANILDA DE FÁTIMA MARCIANO e ELIENAI MARCIANO TUBIAS

AGRAVADAS: INVICTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E VIPS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis, por entender inadmissível o recurso.

2.As recorrentes sustentam a possibilidade excepcional do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória for capaz de causar lesão grave ou de difícil reparação, alegando que o indeferimento do reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta frustra a execução e o direito ao crédito.

3.Requerem a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como mandado de segurança.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento, de forma excepcional, em decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) é possível aplicar o princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como mandado de segurança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/1995, possui rito próprio e não admite, via de regra, agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

6. O indeferimento do reconhecimento da sucessão empresarial não extingue a execução, apenas indefere um dos meios postulados para satisfação do crédito, sendo possível indicar outros meios executivos. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação.

7. O cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é restrito a decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou abusivas, hipótese não configurada no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo em hipóteses excepcionalíssimas não configuradas quando o indeferimento não extingue a execução. 2. O princípio da fungibilidade não autoriza o recebimento de agravo de instrumento como mandado de segurança, salvo em casos de decisão teratológica ou manifestamente ilegal.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VANILDA DE FÁTIMA MARCIANO
e
ELIENAI MARCIANO TUBIAS
em face da decisão monocrática de ID 14784037, que não conheceu do Agravo de Instrumento por elas interposto, por considerá-lo inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Em suas razões recursais (ID 15188148), as agravantes sustentam, em síntese, o cabimento excepcional do Agravo de Instrumento em sede de Juizados Especiais, especialmente na fase de cumprimento de sentença, quando a decisão interlocutória for suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Argumentam que a decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta se enquadra nessa hipótese, pois frustra a execução e o direito ao crédito já reconhecido por sentença transitada em julgado. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, o provimento do Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e, no mérito, provido. Subsidiariamente, pleiteiam o recebimento do recurso como Mandado de Segurança, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

A decisão monocrática agravada não merece reparos. Conforme nela explicitado, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, é pautado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, estabelecendo um rito próprio que, via de regra, não admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias.

As agravantes sustentam que a decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial seria capaz de causar-lhes lesão grave e de difícil reparação, o que autorizaria a interposição excepcional do Agravo de Instrumento. Contudo, a decisão atacada pelo Agravo de Instrumento original não se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas em que o recurso é admitido. O indeferimento do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial não extingue a execução, apenas indefere um dos meios postulados para a satisfação do crédito. A decisão determinou, inclusive, a intimação das exequentes para indicar outros meios para o prosseguimento da execução, não havendo que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a flexibilização da regra da irrecorribilidade.

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como Mandado de Segurança, melhor sorte não assiste às agravantes. O cabimento do
mandamus
contra ato judicial é medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses de decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou proferidas com abuso de poder, o que não se verifica no caso.

A matéria de fundo, referente à sucessão empresarial, embora relevante, pode ser discutida por outros meios processuais adequados, não sendo o Agravo de Instrumento a via correta no rito sumaríssimo. A manutenção da decisão monocrática prestigia a celeridade e a sistemática própria dos Juizados Especiais, sem que isso implique em violação ao duplo grau de jurisdição ou à ampla defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 14784037 por seus próprios fundamentos.

Sendo a presente decisão unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)